Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA OU OBSTÁCULO DO RESSARCIMENTO AO CONSUMIDOR. REQUISITOS VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A aplicação da teoria menor da desconsideração personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC) depende da constatação de insolvência da empresa ou de obstáculo quanto ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor. Precedente do STJ: REsp 1766093/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019.
2. A Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica incide com a simples prova de insolvência da pessoa jurídica devedora, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, sob a lógica de que o risco empresarial da atividade econômica não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a empresa – o consumidor (Acórdão 1834480, 07520699320238070000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024)
3. Na hipótese, a relação de consumo entre as partes foi reconhecida em sentença transitada em julgado, sendo prescindível a verificação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.
4. Se foram realizadas tentativas de penhora online pelo SISBAJUD (ID 60067850) e RENAJUD (ID 60067852), além da busca de bens por meio do SNIPER (ID 60067854) e do ONR (ID 60067855), há elementos suficientes que evidenciam a existência de obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.